Tribunal: TCU
Processo: 012.210/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão inicial de pensões civis instituídas por ex-servidores da Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de concessão de pensão civil instituídos por Caleb Ferreira de Lima, Francisco Carlos Rodrigues de Lima e Maria Lúcia Monteiro Silva, ex-servidores da Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Roraima, em favor de Francisca Ferreira de Lima, Cícera Rodrigues Lima e Antônia Filismina de Oliveira, respectivamente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensão civil em análise, ordenando-lhes o registro; 9.2. dar ciência da presente deliberação às interessadas e à Superintendência do Ministério da Fazenda em Roraima ou ao órgão que a tiver sucedido; 9.3. arquivar o presente processo.